Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE DOS REIS ALVES, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença requerido por UNIÃO PIONEIRA DE INGEGRAÇÃO SOCIAL. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a PEDRO HENRIQUE ao pagamento de mensalidades de serviço educacional no valor de R$5.928.87. Realizada a pesquisa por meio do sistema Sisbajud, obteve-se o bloqueio de R$455,04 em depósitos bancários de titularidade do devedor. Foram bloqueados R$ 119,00 no Banco Pan (agência 0001, Conta 0123575241-0, Banco 623), R$ 12,48 no Banco Santander, R$ 50,73 no Pagseguro Internet S.A. (agência 0001, conta 36757521-4, Banco 290) e R$10,11 no Banco Itaú (3213, conta 39271-9). Na impugnação à penhora, o devedor sustentou que o saldo bloqueado goza da garantia da impenhorabilidade, porque não supera o limite de 40 salários mínimos. Nas razões recursais, repristinou os mesmos argumentos da impugnação à penhora. Requereu ainda o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL ajuíza ação contra PEDRO HENRIQUE DOS REIS ALVES. O executado foi intimado para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora on line restou frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 455,04 na conta da parte executada. O executado apresentou petição em ID 109462763. Impugna a penhora realizada. Afirma que a conta bloqueada é oriunda de conta fácil, ou seja, possui natureza mista de conta corrente e conta poupança, sendo portanto impenhorável. Aduz ainda que a quantia bloqueada nas contas do Banco Sandander e Banco Itaú são irrisórias. É o relatório. Decido. A Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. A denominada “conta fácil” tem natureza mista de conta corrente e conta poupança. Nesse sentido, sua movimentação para pagamento de despesas correntes do cliente demonstra prevalência de seu caráter de conta corrente, sobretudo por se distanciar das características da caderneta de poupança de que trata o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. In casu, o extrato bancário colacionado ao ID 109462758 demonstra o abatimento em conta referente de fatura telefônica e de diversas outras cobranças, com o nítido caráter circulatório dos valores depositados na conta-fácil, indicando a perda das características típicas de uma conta poupança cuja finalidade é a economia de rendimentos. Prevalente a natureza de conta corrente da “conta fácil”, o bloqueio judicial, por meio do Sisbajud de ativos financeiros não desobedece à regra de impenhorabilidade prevista. Ante o exposto, indefiro a impugnação à penhora. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento/ transferência em favor da parte credora da quantia de R$ 455,04 bloqueada em ID 109250999. Intime-se para dar prosseguimento ao feito em relação ao restante do débito, com a juntada da planilha atualizada do débito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Embora a lei estabeleça essa limitação à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer – a letra da lei ou a jurisprudência – é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. Lado outro, há risco iminente de dano grave, uma vez que o juízo já determinou o levantamento e o pagamento parcial do credor. No entanto, também não se justifica a imediata restituição do numerário à agravante, como pretendido em sede de antecipação da tutela recursal, sob pena de incorrer em dano irreparável também para o agravado. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição à agravante até julgamento definitivo pelo colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conferir efeito suspensivo ao agravo e obstar a expedição de alvará e/ou o levantamento da quantia bloqueada pela parte credora até o julgamento deste Agravo pelo Colegiado. O valor bloqueado deverá ficar em conta vinculada e a disposição o juízo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator